Tribunal: TJMT
Processo: 1008447-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008447-79.2020.8.11.0000 - CLASSE 1689 - CNJ - CAPITAL
Embargante: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA
Embargado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
Número do Protocolo: 1008447-79.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA, contra a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1008447-79.2020.8.11.0000, que manteve inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da capital, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c.c Indenização por Dano Moral” (Número Único 1015651-51.2020.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza (da autora/agravante/embargante) a impossibilitar o pagamento das despesas processuais, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção da ação (cf. ID 39656955 - Pág. 31/34).
A embargante reitera a tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas processuais de imediato, sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; defende a necessidade de garantir o acesso ao judiciário àqueles que gozam de condição de hipossuficiência, consagrado pela Carta Magna, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário; diz, ainda, que milita em seu favor a presunção de veracidade do alegado estado de necessidade, já que há nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão embargada; consequentemente, conceda-lhe os benefícios da justiça gratuita.
Mesmo intimada a parte embargada quedou-se inerte e não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certidão de ID 4061969.
É o relatório.
D E C I D O
A mera declaração formal de que a parte não possui atualmente “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, já que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita exige demonstração satisfatória da alegada incapacidade financeira.
Sobre o tema manifestou o STJ:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-MISERABILIDADE - COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido” (REsp n. 178.244-0-RS, 4a Turma,Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).
Para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária a comprovação, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira daquele que postula o benefício, o que não é o caso dos autos, já que a embargante trouxe cópia dos seus rendimentos mensais (doc. ID 40043466), cujo teor demonstra que sua situação não se assemelha a da grande maioria dos brasileiros que convivem diariamente com a nebulosa crise financeira que assola o País.
Ausente, na hipótese, os requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuito, razão pela qual, a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre a matéria:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).
Também é o entendimento deste Tribunal:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO REVOGADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DO PLEITO – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. 1.(...). 2.Se não há documento apto a comprovar que o recorrente não dispõe de recursos para fazer frente às despesas do processo e honorários; ao contrário, há indícios fortes de que tem capacidade financeira, uma vez que possui vasto patrimônio e cotista em diversas sociedades empresárias, há que ser mantida a revogação do benefício. (Ag 28130/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, publicado no DJE 28/04/2015)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Ainda que haja declaração que revele a impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua manutenção e da respectiva família, é possível o indeferimento da assistência judiciária gratuita se seu conteúdo não guarda coerência lógica com a natureza ou expressão financeira decorrente do pedido objeto da tutela pretendida. (...). (AgR 134432/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, publicado no DJE 17/11/2014).
Assim, ante a manifesta higidez da decisão monocrática embargada e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.
Intimem-se. Expeçam o necessário.
Cuiabá/MT, 01 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator